Tribunal: TJSP
Processo: 2200025-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução de título extrajudicial em decorrência de contrato de locação - Insurgência quanto a ordem de penhora mensal sobre o salário do executado na proporção de 30% ao mês até a satisfação do débito - Possibilidade de penhora - Flexibilização da regra da impenhorabilidade dos vencimentos, salários e subsídios estabelecida no art. 833, IV, do CPC (STJ, EREsp no

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução de título extrajudicial em decorrência de contrato de locação - Insurgência quanto a ordem de penhora mensal sobre o salário do executado na proporção de 30% ao mês até a satisfação do débito - Possibilidade de penhora - Flexibilização da regra da impenhorabilidade dos vencimentos, salários e subsídios estabelecida no art. 833, IV, do CPC (STJ, EREsp no 1.583.475-MG) - Percentual que se mostra razoável e proporcional, porém sobre o valor líquido - Decisão mantida - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200025-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
ROBERTO LOUREIRO DE QUEIROZ GUIMARÃES, é agravado PIETRO
EUGENIO FORESI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200025-97.2020.8.26.0000 -Voto no 23530
2
Agravo de Instrumento no 2200025-97.2020.8.26.0000
Comarca: Foro Central Cível
Agravante: Luiz Roberto Loureiro de Queiroz Guimarães
Agravado: Pietro Eugênio Foresi
Juíza: Cinara Palhares
VOTO 23.530
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução de título
extrajudicial em decorrência de contrato de locação -
Insurgência quanto a ordem de penhora mensal sobre o
salário do executado na proporção de 30% ao mês até a
satisfação do débito - Possibilidade de penhora -
Flexibilização da regra da impenhorabilidade dos
vencimentos, salários e subsídios estabelecida no art. 833,
IV, do CPC (STJ, EREsp no 1.583.475-MG) - Percentual
que se mostra razoável e proporcional, porém sobre o
valor líquido - Decisão mantida - Recurso desprovido, nos
termos do acórdão.
LUIZ
ROBERTO
LOUREIRO
DE
QUEIROZ
GUIMARÃES agrava de instrumento da decisão proferida nos autos dos
embargos à execução decorrente de execução de título extrajudicial
(contrato de locação) opostos em face de PIETRO EUGENIO FORESI,
pela qual o MM. Juiz a quo, em sede de embargos de declaração, ratificou
a manutenção da penhora sobre o salário do agravante.
Pleiteia o agravante, liminarmente, a concessão de
efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer que seja
revogada a ordem de penhora sobre o salário do agravante, com a
posterior devolução dos valores constritos.
Afirma o agravante que o seu salário é, na sua
integralidade, necessário para sua sobrevivência. E, a penhora sobre o
salário é ilegal, haja vista a impenhorabilidade absoluta de salários prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200025-97.2020.8.26.0000 -Voto no 23530
3
no art. 833, inc. IV do CPC e art. 7o, inc. X da Constituição Federal.
Salienta
o
agravante,
caso
mantida
a
penhora
determinada, terá sérias dificuldades de sobrevivência.
Elucida o agravante que seu salário bruto é de R$
27.858,89, todavia são descontados o imposto de renda, INSS, seguro de
vida, previdência privada e vale refeição, a perfazer o salário líquido de R$
18.818,94. Deste, ainda precisa honrar com despesas fixas como aluguel,
IPTU, condomínio, escola do filho Pedro e pensão para a filha Alice, além
de gastos com luz, gás, telefone, diarista e internet.
Assim, afirma o agravante que lhe restam R$ 3.423,94,
dos quais ainda tem de gastar com alimentação, condução sua e de seu
filho, e eventuais despesas extras.
Ressalta ainda, que não possui plano de saúde ou
seguro saúde, já que seu salário não alcançaria essa despesa.
Argui o agravante, que há exceção legal quanto a
impenhorabilidade quando então recair sobre importâncias superiores a
quarenta salários mínimos, o que não é o caso, pois justifica o agravante
que seu salário gira em torno de R$ 25.000,00, o que representa cerca de
vinte e quatro salários mínimos.
Aduz o agravante que a execução deve atender os
interesses do credor, porém deve ser respeitado o princípio da menor
onerosidade do devedor (art. 805 do CPC), não permitindo qualquer forma
de tratamento desumano ou degradante.
Indeferido o efeito suspensivo, veio contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200025-97.2020.8.26.0000 -Voto no 23530
4
É o relatório.
Trata-se de execução de título extrajudicial em que o
exequente, ora agravado, é credor do agravante, por dívida de valores
locativos no valor de R$ 34.467,31, pelo que requereu a execução para
pagamento.
Considerada válida a citação (fl. 179 autos principais),
realizadas pesquisas via Infojud, e após o pedido de penhora de
rendimentos do executado, o juízo de primeiro grau verificou elevado o
valor dos rendimentos recebidos por este, e deferiu a penhora de 30% das
verbas salariais recebidas pelo executado Luiz Roberto Loureiro de
Queiroz Guimarães, até o limite de R$ 45.503,74, conforme cálculos de fls.
94/96 (autos principais).
Apresentados embargos à execução pelo agravante, o
juízo a quo procedeu o apensamento dos embargos à execução ao
processo
principal
(Execução
de
Título
Extrajudicial
no
1041588-05.2016.8.26.0100), e recebeu os embargos à execução sem
atribuição de efeito suspensivo. E, com relação ao pedido de
impenhorabilidade via Bacenjud, entendeu que a questão já foi decidida no
processo de execução.
E, por decisão agravada, os embargos de declaração
opostos pelo agravante foram rejeitados.
O recurso não prospera.
É sabido que o Código de Processo Civil (art. 833, IV)
estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200025-97.2020.8.26.0000 -Voto no 23530
5
salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado se
tratar de pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua
origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-
mínimos mensais.
Todavia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
3.10.2018, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso
Especial no 1.582.475-MG, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves,
concluiu pela possibilidade da flexibilização da regra geral estabelecida no
dispositivo legal acima mencionado, para se admitir, em casos especiais, a
penhora de parte do salário do devedor, notadamente quando este auferir
renda mensal expressiva:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV.
DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o.
EXCEÇÃO
IMPLÍCITA
À
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ.
MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade
dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200025-97.2020.8.26.0000 -Voto no 23530
6
prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta
exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista
expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal
no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da
quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da
Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer
direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos,
proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor,
com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno
em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito
ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida
do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil
em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve
reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado
tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua
dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o
fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do
exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e
justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor
que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de
seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do
CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de
tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200025-97.2020.8.26.0000 -Voto no 23530
7
7. Recurso não provido. (grifo nosso).
Verifica-se, portanto, que a regra da impenhorabilidade
dos salários, subsídios e vencimentos deve ser analisada em cada caso
específico, de modo a ser ajustada para o fim de assegurar parte do
patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à sua
subsistência, e garantir o cumprimento de suas obrigações, já que ficou
pacificado o entendimento de que, diante do princípio da boa-fé exigido
das partes no processo, não é dado ao executado abusar da garantia de
não ser submetido à violação de sua dignidade e de sua família com o
objetivo de impedir injustificadamente a satisfação do crédito do
exequente.
No caso sub judice, verifica-se que o agravante recebe
rendimentos expressivos junto à empresa Infineon Technologies South
America Ltda (fls. 150/177
autos principais), não sendo o caso de
prejuízo do sustento do agravante e de sua família, e diante da existência
de outros bens em seu nome, fica mantida a penhora de 30% do valor
líquido das verbas salarias recebidas pelo executado, até o limite de R$
45.503,74.
Pelo exposto, é negado provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator